Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716011-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: APARECIDA DA SILVA NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVOS DIFERENTES. MESMO DIREITO. MAIOR ABRANGÊNCIA. 1. A alegação de litispendência é cabível nos casos em que a impugnação refere-se a cumprimento de sentença coletiva, porquanto a fase executiva pode ser iniciada tanto de forma coletiva como também individualmente. 2. Nos termos do art. 337, do CPC, o reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada depende da verificação de tríplice identidade, ou seja, partes, causa de pedir e pedidos. 3. A ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001 e a ação coletiva n. 0004281-40.1994.8.07.0001 certificam o mesmo direito, concernente à reposição das perdas salariais oriundas do Plano Collor em oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%) relativa ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março de 1990, no período compreendido entre 1°.4.1990 e 23.7.1990. O título executivo formado na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001 é mais abrangente, pois contemplou outros percentuais de perdas remuneratórias, de forma que há litispendência e coisa julgada entre as liquidações individuais oriundas de ambas as ações coletivas em relação ao índice de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). (Acórdão 1707035, 07014426520228070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Embora os títulos executivos sejam diferentes, acobertam o mesmo direito, sendo que um é mais abrangente que o outro, razão pela qual configurada a litispendência. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de litispendência entre os processos 0708974-90.2022.8.07.0018 e 0013136-95.2000.8.07.0001. Enfatiza que as ações propostas nos referidos processos, supostamente idênticas, decorrem de títulos executivos judiciais transitados em julgado em processos originários distintos propostos pela SINDIRETA/DF. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 52254636). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005